Tribunal: TJES
Processo: 5004746-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004746-21.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IMOBILIARIA DONNABEL S/A
AGRAVADO: HEME ISOLANTES TERMICOS E ACUSTICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
VÍCIOS NO FORNECIMENTO DO PRODUTO – FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1
. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe sobre os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência ao dispor que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Especialmente, quanto à tutela de urgência de natureza cautelar, o art. 301 do Código de Processo Civil dispõe que: “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.

2. Tutela de urgência não concedida dada a existência de elementos que implicam na necessidade de ampliar a fase postulatória e até a de cognição, aquebrantando a verossimilhança alegada pelo agravante.

3.Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
IMOBILIÁRIA DONNABEL S.A.

em face da r. decisão de id. 22511274, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 23428542, ambas dos autos originários que, nos autos da “ação indenizatória” proposta por ela em face de
HEME ISOLANTES TÉRMICOS E ACÚSTICOS LTDA, AMNEX ISOLANTES TÉRMICOS E ACÚSTICOS LTDA
e
FIBRASMILL EIRELI,
indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Nas razões do recurso (id 4916147) a agravante sustentou, em síntese, que (i) os requeridos promovem a venda de um produto que tem por finalidade a realização de isolamento acústico e térmico de construções, em especial de galpões comerciais; (ii) há probabilidade do direito porque foi constatado vícios no produto fornecido pelas agravadas à agravante; (iii) há falha na prestação de serviços das agravadas; (iv) há receio de dano ao resultado útil do processo porque as empresas requeridas (Fibrasmil e Ammex) foram constituídas para fraudar credores e há inúmeras evidências de grupo econômico entra as requeridas; (v) há existência de confusão patrimonial e do abuso de personalidade jurídica das agravadas; (vi) é imprescindível a concessão da medida cautelar.

Com base nesses argumentos, requereu a concessão do efeito ativo ao recurso de forma a “conceder a tutela de urgência para determinar o arresto liminar de bens dos Requeridos/Agravados”.

Por meio da decisão de id. 4920020 indeferi de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões no id. 5245236.

É o breve relatório.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004746-21.2023.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
IMOBILI
Á
RIA DONNABEL S.A.

AGRAVADOS:
HEME ISOLANTES TÉRMICOS E ACÚSTICOS LTDA, AMNEX ISOLANTES TÉRMICOS E ACÚSTICOS LTDA E FIBRASMILL LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
IMOBILIÁRIA DONNABEL S.A.

em face da r. decisão de id. 22511274, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 23428542, ambas dos autos originários que, nos autos da “ação indenizatória” proposta por ela em face de
HEME ISOLANTES TÉRMICOS E ACÚSTICOS LTDA, AMNEX ISOLANTES TÉRMICOS E ACÚSTICOS LTDA
e
FIBRASMILL EIRELI,
indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Nas razões do recurso (id 4916147) a agravante sustentou, em síntese, que (i) os requeridos promovem a venda de um produto que tem por finalidade a realização de isolamento acústico e térmico de construções, em especial de galpões comerciais; (ii) há probabilidade do direito porque foi constatado vícios no produto fornecido pelas agravadas à agravante; (iii) há falha na prestação de serviços das agravadas; (iv) há receio de dano ao resultado útil do processo porque as empresas requeridas (Fibrasmil e Ammex) foram constituídas para fraudar credores e há inúmeras evidências de grupo econômico entra as requeridas; (v) há existência de confusão patrimonial e do abuso de personalidade jurídica das agravadas; (vi) é imprescindível a concessão da medida cautelar.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos na instância primeva e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Na origem, trata-se de “ação indenizatória” proposta pela agravante sustentando, em síntese que, em 17/07/2022, adquiriu um sistema isolante térmico Master Felt, composto de lã de vidro com Felt, para redução de trocas térmicas com o exterior. Afirma que o produto foi aplicado na face interna do telhado de um galpão industrial por uma empresa especializada e que não fora disponibilizado pelo fornecedor nenhum procedimento de montagem do material.

Ocorre que, algum tempo depois o Felt começou a descolar do isolante e, em seguida, a se desprender e rasgar em diversos pontos de sua estrutura. Afirma que tentou contato com os fornecedores, mas as requeridas se esquivaram de suas obrigações.

Por fim, sustenta que o produto defeituoso fora vendido pela requerida Heme Isolantes Termicos e Acústicos Ltda, porém o atendimento ao consumidor fora realizado pela requerida Fibrasmill Eireli e, ainda, fora a requerida Ammex Isolantes Térmicos e Acústicos Ltda quem compareceu ao galpão para averiguar a situação e reinstalar a mercadoria. Desta forma, entende que restou evidenciado a formação de um grupo econômico e que há inegável abuso de personalidade jurídica em razão da confusão patrimonial e desvio de finalidade.

Diante disso, requereu a concessão de tutela de urgência cautelar de arresto, para bloquear valores de titularidade dos réus por meio do SISBAJUD e a inclusão de restrição em eventuais veículos em seu nome, pelo RENAJUD.

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado. E foi então, contra essa decisão que a agravante manejou o presente agravo de instrumento.

Pois bem.

De início, vale registrar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Isso porque “O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau” (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, Publicação no Diário: 02/06/2017). No mesmo sentido: “O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

S
eguindo, pontuo que o art. 300 do Código de Processo Civil dispõe sobre os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência ao dispor que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “O deferimento da tutela de urgência somente é possível quando presentes, concomitantemente, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
” (AgInt no TP 1.157/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 06-03-2018, DJe 09-03-2018).

Especialmente, quanto à tutela de urgência de natureza cautelar, o art. 301 do Código de Processo Civil dispõe que: “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.

Sobre o tema, destaco que o “arresto concedido a título cautelar tem por escopo resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória, assegurando a futura execução por quantia, motivo pelo qual exige-se a demonstração atos temerários praticados pelo devedor em relação ao seu patrimônio para que se determine a implementação daquela medida”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189004038, Relator: ELIANA Junqueira MUNHOS Ferreira - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019).

Firmadas tais premissas, passo a análise dos elementos autorizadores para concessão da tutela de urgência vindicada. E, ao que me parece, ao menos nesse exame de cognição e, após a formação do contraditório, não está claro o

fumus boni iuris
porque não é possível depreender se “o defeito alegado pelo autor decorreria de eventual má qualidade do produto ou falha na sua instalação, fato este que poderá ser melhor elucidado na natural fase de instrução probatória”, conforme bem salientado pelo juízo
a quo
.

Desta forma, entendo que a análise do argumento de que houve falha na prestação de serviços pelos agravados demandaria uma maior dilação probatória e, nesta fase cognitiva, não nos cabe a análise aprofundada das alegações e das provas colacionadas aos autos, sob pena de prejulgamento da causa. Portanto, penso que, apenas após a correlata instrução probatória (cognição exauriente), é que se poderá determinar com maior precisão o direito da agravante.

Por sinal, vale ressaltar que o agravo de instrumento se trata de um recurso
secundum eventum litis
e, portanto “[...] o tribunal deve se limitar apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem pública não enfrentadas no decisum recorrido, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, ensejando supressão de instância" (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012196, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020) - (TJES; AI 0021312-25.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 28/09/2021; DJES 03/11/2021).

Em relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ao menos nesse grau de cognição, observo que não restou demonstrada a dilapidação patrimonial por parte das empresas agravadas ou insuficiência para arcar com eventual condenação. Por sinal, “O bloqueio ou indisponibilidade de bens do Réu no curso de ação de conhecimento (arresto)
é medida excepcional
, cabível somente quando demonstrada, além da probabilidade do direito alegado pelo Autor, fortes indícios de que o Requerido pratique atos que visem frustrar uma possível execução futura” (TJES; AI 0000506-84.2019.8.08.0042; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 27/01/2020; DJES 07/02/2020).

Nesse ponto, como bem salientado pelo juízo a quo: “o simples fato de possivelmente haver grupo econômico entre as sociedades empresárias não tem o condão de nos fazer concluir que estas estariam a dilapidar ou ocultar seu patrimônio, com a intenção de descumprir as obrigações assumidas”.

Portanto, com base nessas fundamentações epigrafadas entendo que há verdadeira prudência na manutenção da r. decisão recorrida, posto que faz-se necessário o aprofundamento da fase de instrução, não sendo verificada a presença dos requisitos para a concessão da tutela pleiteada.

Pelo exposto, firme a tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator

Sessão dia 11/07/2023